Tribunal: TJES
Processo: 5009956-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009956-19.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE BARROS
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009956-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO
: JOSÉ FRANCISCO DE BARROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BAIXO GUANDU – dra. WALMEA ELYZE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES PERSEGUIDOS EM PROCESSO ANTERIOR. POSTERGAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Baixo Guandu contra decisão que, em execução fiscal, determinou a dedução de valores já perseguidos em cumprimento de sentença anterior (2007) antes de apreciar pedidos de penhora formulados no feito atual (2011), postergando a análise das medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a determinação judicial de deduzir valores perseguidos em outro processo antes de prosseguir com penhoras na execução fiscal; (ii) estabelecer se há fundamento para concessão de tutela recursal que determine penhora imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coexistência de acórdão condenatório de Tribunal de Contas e sentença condenatória em ação civil pública não configura bis in idem, devendo, na execução, ser deduzido o valor da obrigação primeiramente executada quando da execução do título remanescente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.413.674/SE, REsp 1.454.036/MG e AgInt no REsp 1.381.907/AM).

A dedução de valores em fase executiva visa compatibilizar títulos distintos e evitar excesso de constrição, não se tratando de abatimento por pagamento, mas de apuração técnica do saldo exequendo.

O CPC impõe atuação cooperativa (art. 6º), confere ao juiz poderes de adequação processual (art. 139, IV) e exige que a execução se dê pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805), preservando também o credor de nulidades.

A ausência de planilha com a dedução determinada inviabiliza a definição segura do montante a executar e impede análise proporcional das penhoras pretendidas.

O deferimento de tutela recursal para imediata penhora exige demonstração concreta de probabilidade do direito e risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único), inexistentes no caso, pois não há indícios de dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial de dedução de valores perseguidos em outro processo antes da prática de atos constritivos na execução fiscal, para evitar duplicidade de cobrança e excesso de penhora.

A concessão de tutela recursal para penhora imediata exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se presumindo o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV, 797, 805 e 995, parágrafo único; CTN, art. 151; Súmula 112/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.413.674/SE, 1ª Turma; STJ, REsp 1.454.036/MG; STJ, AgInt no REsp 1.381.907/AM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009956-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO DE BARROS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE BAIXO GUANDU – DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo e passo à análise do recurso como segue.

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário circunscreve-se à verificação da legalidade da determinação judicial que impôs ao exequente fiscal proceder à dedução de valores supostamente provenientes de outro processo (cumprimento de sentença nº 0001847-76.2007.8.08.0007), postergando, por consequência, a apreciação de pedidos de penhora já formulados.

No caso, o Município agravante sustenta que não há qualquer valor a ser deduzido, porquanto, até a presente data, não houve ingresso de numerário aos cofres públicos no processo conexo, limitando-se aquele feito a constrições patrimoniais ainda não convertidas em pagamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao autor.

Com efeito, a decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STJ no sentido de que “não há bis in idem quando coexistem acórdão condenatório de Tribunal de Contas (título extrajudicial que aparelha a execução fiscal) e sentença condenatória em ação civil pública por improbidade/ressarcimento; a repercussão patrimonial deve ser resolvida no cumprimento/execução, com dedução do que foi primeiro executado quando da execução do título remanescente.

Nesse exato sentido, é o entendimento do REsp 1.413.674/SE (1ª Turma), ao assentar que é “possível a formação de dois títulos executivos, devendo ser observada a dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente”; REsp 1.454.036/MG e AgInt no REsp 1.381.907/AM na mesma linha.

Foi exatamente o que fez o Juízo de origem, determinou a dedução e postergou as penhoras para evitar excesso de constrição antes de se apurar o valor exequendo líquido e atual. Não há aqui “abatimento por pagamento”; há compatibilização dos dois títulos, como exigem os precedentes.

O Código de Processo Civil impõe atuação cooperativa e eficiente (art. 6º) e confere ao juiz poderes para determinar medidas indutivas e adequar o procedimento (art. 139, IV), inclusive para que a execução se realize pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805) — o que também resguarda o próprio credor de nulidades por excesso de penhora.

Atender a essas normas reclama, no caso, definir previamente o quantum sujeito à execução fiscal, após a dedução dos valores já perseguidos no cumprimento de sentença, que é anterior (iniciado em 2007), ao passo que a execução fiscal data de 2011.

A decisão recorrida consignou, que a dedução é condição prudencial para decidir sobre os pedidos de penhora e evitar duplicidade de garantia. Tal direção é escorreita e não vulnera o princípio da execução no interesse do credor (CPC, art. 797), pois apenas ordena a sequência lógica dos atos executivos.

O Município sustenta que penhora não extingue o crédito tributário, razão pela qual não haveria o que deduzir. A premissa é verdadeira (CTN, art. 151 - causas de suspensão não incluem penhora; Súmula 112/STJ, somente o depósito integral suspende a exigibilidade), porém irrelevante para infirmar a decisão agravada, o que se ordenou foi deduzir valores “em execução” no outro feito para mensurar corretamente o saldo neste, não “dar quitação” por meras penhoras. A dedução, aqui, é técnico contábil, não extintiva.

Aliás, o próprio acórdão paradigmático do STJ (REsp 1.413.674/SE) exige que a dedução se faça na fase executiva, exatamente como determinado na origem.

Correta a decisão do juízo a quo que, diante da certificação nos autos de que o exequente foi intimado a informar a cota de dedução e não atendeu ao comando, reconheceu não ser possível apurar o valor exequendo com precisão, optando por aguardar o cumprimento dessa providência antes de determinar penhoras adicionais.

A ausência da planilha com a dedução exigida impede a definição segura do montante a ser executado e, por consequência, inviabiliza a análise responsável sobre a proporcionalidade e suficiência das medidas constritivas pleiteadas, revelando-se precipitada a adoção das penhoras na atual fase processual.

Quanto ao pedido de tutela recursal para imediata penhora (no rosto dos autos de inventário e usucapião, além de imóveis), mantenho o indeferimento.

O art. 995, parágrafo único, do CPC exige probabilidade do direito e risco de dano grave; não basta a mera alegação de que a demora possa ocasionar “perda ou deterioração” dos bens.

Nesse sentido, o em. Desembargador Carlos Simões Fonseca, ao apreciar o pedido liminar recursal, reconheceu a inexistência de indícios de dilapidação patrimonial e, portanto, ausência de periculum, orientação com a qual concordo e incorporo como razões de decidir.

O Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que o efeito suspensivo/antecipação em agravo pressupõe demonstração concreta do risco de dano grave (não presumido).

Assim, a determinação de dedução na fase executiva configura medida de cautela indispensável para prevenir duplicidade de cobrança e excesso de penhora, conforme orientação do STJ.

Ademais, o exequente, ainda não atendeu à ordem de apresentar a planilha com a cota de dedução, impedindo a definição do valor exequendo. Logo, inexiste demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial que justifique a inversão da ordem processual com a imposição imediata das penhoras pretendidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.